Tribunal: TJDFT
Processo: 0712352-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712352-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: HENRIQUE ALVES BRITO SOUSA DE MELO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. PERDA AUDITIVA UNILATERAL MODERADA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. O candidato foi eliminado do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal na etapa de avaliação médica, definida sua não aptidão ao cargo pretendido em razão da perda auditiva no ouvido direito. 2. Os especialistas em Otorrinolaringologia consultados pelo autor discordaram da conclusão da banca examinadora, tendo afirmado, em relatórios médicos distintos, que, embora o autor tenha perda auditiva moderada no ouvido direito, a audição do ouvido esquerdo é normal, e a condição não causa incapacidade laboral. 2.1. Realizada perícia médica em juízo, a conclusão foi no mesmo sentido, ou seja, restou confirmada a aptidão do candidato para o exercício do cargo. 3. Assim, ao ato administrativo da eliminação do autor/apelado do certame faltou a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, do que decorre a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário ao caso em comento. 4. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, § 2o, 10 e 14, todos da Lei no 8.112/1990, e 9o da Lei no 4.878/1965, asseverando que o candidato apresenta condição de saúde incapacitante expressamente prevista no edital de abertura do certame, razão pela qual não goza de boa saúde exigida para o desempenho das tarefas típicas da atividade policial, ressaltando que os critérios estabelecidos nos editais que regem os concursos públicos são rígidos e são elaborados de forma proporcional e razoável, uma vez que o cargo em questão justificaria tais exigências para que a PCDF possa cumprir as suas atribuições constitucionais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 2o, 37 caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Pede, ainda, que as publicações sejam efetivadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 5o, § 2o, 10 e 14, todos da Lei no 8.112/1990, e 9o da Lei no 4.878/1965, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à invocada transgressão aos artigos 2o, 37 caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, o apelo extraordinário não mereceria prosseguir quanto ao dito vilipêndio ao artigo 37 caput e inciso VIII, da Carta Magna, pois a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004